Tribunal: TJBA
Processo: 8016671-39.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus Criminal n. 8016671-39.2026.8.05.0000

Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas

Processo de referência: 0001179-25.2012.8.05.0004

Paciente: Darlan Bispo dos Santos

Impetrante: Lorenzo Matos de Santana Nogueira – OAB/BA 76.336

Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas

Procuradora de Justiça: Eny Magalhães Silva

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MENORIDADE RELATIVA AO TEMPO DO FATO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO CONFIRMATÓRIA DA PRONÚNCIA. MARCO INTERRUPTIVO AUTÔNOMO. COMUNICABILIDADE AOS CORRÉUS DO MESMO PROCESSO. ART. 117, III E § 1º, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO DE RETRATAÇÃO QUE REVOGOU LIMINAR E RESTABELECEU MANDADO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus criminal impetrado em favor de Darlan Bispo dos Santos, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Alagoinhas, nos autos n. 0001179-25.2012.8.05.0004, à pena total de 24 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.

2.

A impetração sustentou a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, ao argumento de que o paciente era menor de 21 anos ao tempo do fato, ocorrido em julho de 2009, e de que teria transcorrido lapso superior a 10 anos entre a sentença de pronúncia, proferida em setembro de 2013, e a sentença condenatória recorrível do Tribunal do Júri, prolatada em 14 de agosto de 2025.

3.
Em decisão liminar, reconheceu-se, inicialmente, a plausibilidade da tese prescricional, com determinação de expedição de alvará de soltura. Posteriormente, em juízo de retratação provocado por agravo interno ministerial, a liminar foi revogada, o alvará de soltura foi cassado e restabeleceram-se os efeitos do mandado prisional, em razão da existência de decisão confirmatória da pronúncia proferida em 9 de dezembro de 2021.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia do paciente, diante da alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal, considerada a menoridade relativa ao tempo do crime e a existência de decisão confirmatória da pronúncia proferida em recurso em sentido estrito manejado por corréu no mesmo processo.

5.

Examina-se, ainda, se a decisão confirmatória da pronúncia, prevista no art. 117, III, do Código Penal, interrompe o curso prescricional em relação ao paciente, embora o recurso em sentido estrito tenha sido interposto por corréu, e se esse marco interruptivo comunica-se aos demais autores do crime, na forma do art. 117, § 1º, do Código Penal.

III. Razões de decidir

6.

O habeas corpus é conhecido, porquanto a impetração foi manejada por advogado regularmente identificado, em favor de paciente sujeito à constrição de liberdade decorrente de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, estando suficientemente instruída por prova pré-constituída a matéria prescricional submetida a exame.

7.

A menoridade relativa do paciente ao tempo do fato não afasta a incidência das causas interruptivas da prescrição. Ainda que se adote a premissa mais favorável à defesa, com redução do prazo prescricional para 10 anos, nos termos do art. 115 do Código Penal, a contagem não pode desconsiderar os marcos interruptivos expressamente previstos em lei.

8.

O art. 117, III, do Código Penal dispõe que o curso da prescrição se interrompe pela decisão confirmatória da pronúncia. Tal marco possui autonomia em relação à sentença de pronúncia, pois reafirma, em grau recursal, a admissibilidade da acusação perante o Tribunal do Júri.

9.

A decisão confirmatória da pronúncia proferida em 9 de dezembro de 2021 constitui causa interruptiva válida e eficaz da prescrição. A tese defensiva parte de cronologia incompleta ao computar o lapso entre a pronúncia de setembro de 2013 e a sentença condenatória recorrível de 14 de agosto de 2025, omitindo o acórdão confirmatório da pronúncia existente no processo.

10.

O art. 117, § 1º, do Código Penal estabelece que, ressalvadas as hipóteses legais de início ou continuação do cumprimento da pena e reincidência, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Assim, mantida a unidade processual e inexistindo desmembramento demonstrado nos autos, a interrupção do prazo prescricional comunica-se ao paciente, ainda que o recurso tenha sido interposto por corréu.

11.

O entendimento aplicado encontra correspondência no precedente do Superior Tribunal de Justiça mencionado no voto, segundo o qual a interrupção da prescrição comunica-se aos corréus quando preservada a unidade processual, ressalvadas hipóteses de desmembramento: AgRg no RHC 121.697/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19.10.2021.

12.

Entre a decisão confirmatória da pronúncia, proferida em 9 de dezembro de 2021, e a sentença condenatória recorrível do Tribunal do Júri, prolatada em 14 de agosto de 2025, transcorreu período inferior a 4 anos, manifestamente insuficiente para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, mesmo considerado o prazo reduzido em razão da menoridade relativa.

13.
Não há ilegalidade patente na manutenção da custódia decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri, pois o mandado prisional foi restabelecido após decisão fundamentada de retratação, apoiada em documentos constantes dos autos e no texto expresso do art. 117, III e § 1º, do Código Penal.

14.

A existência de apelação criminal em curso não altera a conclusão do julgamento, uma vez que a impetração foi estruturada sobre a alegada extinção da punibilidade pela prescrição, e não sobre tese autônoma de impossibilidade de execução provisória da pena.

15.

A decisão que revogou a liminar enfrentou o fundamento central da impetração, identificou o marco interruptivo omitido na análise inicial e apresentou motivação concreta, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, inexistindo constrangimento ilegal nos termos dos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

16.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1.

A menoridade relativa do agente ao tempo do fato reduz o prazo prescricional, nos termos do art. 115 do Código Penal, mas não afasta a incidência das causas interruptivas previstas no art. 117 do mesmo diploma legal.

2.

A decisão confirmatória da pronúncia constitui marco interruptivo autônomo da prescrição, nos termos do art. 117, III, do Código Penal.

3.
V
Mantida a unidade processual e ausente demonstração de desmembramento, a interrupção da prescrição decorrente da decisão confirmatória da pronúncia comunica-se aos corréus do mesmo processo, na forma do art. 117, § 1º, do Código Penal.

4.

Não se reconhece prescrição da pretensão punitiva quando, entre a decisão confirmatória da pronúncia e a sentença condenatória recorrível, não transcorreu o prazo prescricional aplicável ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; Código Penal, art. 109, I, art. 115, art. 117, III, e art. 117, § 1º; Código de Processo Penal, arts. 647 e 648; Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 121.697/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n. 8016671-39.2026.8.05.0000, em que figura como paciente Darlan Bispo dos Santos, como impetrante Lorenzo Matos de Santana Nogueira – OAB/BA 76.336, e como autoridade apontada coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do habeas corpus e, no mérito, denegar a ordem, mantendo hígidos os efeitos da decisão que revogou a liminar, cassou o alvará de soltura e restabeleceu o mandado prisional decorrente da sentença condenatória proferida nos autos n. 0001179-25.2012.8.05.0004, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Mario Alberto Simões Hirs

Desembargador Relator

[Assinatura eletrônica]